Tribunal: STF
Processo: HC 258848
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FRAUDE ELETRÔNICA, DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DE COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU DE CONTRAVENÇÃO. ARTIGOS 171, § 2-A, 288 E 340 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 1.001.401, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA ORIGEM. SÚMULA 691 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, sustentando a desnecessidade, desproporcionalidade e falta de fundamentação idônea da prisão preventiva, além de alegar excesso de prazo na formação da culpa.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indeferiu o pedido de liminar no habeas corpus originário revela ilegalidade flagrante que justifique a mitigação da Súmula 691 do STF.



      III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A decisão que indeferiu o pedido de liminar no habeas corpus está devidamente fundamentada em elementos concretos, como indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, justificando a prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. 



    4. Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a mitigação da Súmula 691 do STF, uma vez que a prisão preventiva está alicerçada em elementos concretos e não há delonga injustificada no oferecimento da denúncia. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    5. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "A decisão que indefere liminar em habeas corpus não revela ilegalidade flagrante apta a justificar a mitigação da Súmula 691 do STF quando fundamentada em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva."



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 171, § 2-A, 288 e 340 do Código Penal.



    Em habeas corpus de trâmite perante o Tribunal de origem, a medida liminar foi indeferida.



    Irresignada, manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente. 



    Arrazoa que a “custódia cautelar, mantida desde 30 de janeiro de 2025, após o decurso de mais de doze meses dos supostos fatos, revela-se abusiva e desproporcional, configurando manifesto constrangimento ilegal”. Advoga que a “acentuada defasagem temporal, aliada à ausência de fundamentação concreta e atual, compromete a legalidade da segregação cautelar, configurando violação ao disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, que exige demonstração objetiva da atual necessidade da prisão preventiva, bem como contraria a jurisprudência dominante deste E. STF, que reconhecem a contemporaneidade como requisito essencial à validade das medidas cautelares pessoais”. Aduz que “a mera menção a inquéritos policiais ou ações penais em andamento, sem trânsito em julgado, não autoriza, por si só, a decretação da prisão preventiva, sob pena de afronta direta ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88). A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça afirma que antecedentes ou processos em curso, isoladamente, não bastam para justificar a medida extrema, sendo indispensável a demonstração de elementos objetivos, individualizados e atuais”. Alega ausência de contemporaneidade, excesso de prazo e pugna pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Isto posto, demonstrada a ausência de contemporaneidade entre os fatos imputados e a medida extrema de segregação cautelar imposta ao paciente, o que evidencia a ilegalidade da prisão preventiva por violação ao princípio da atualidade do periculum libertatis, requer-se: 



    a) A concessão liminar da ordem de habeas corpus, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente, andré william mendonça rocha, uma vez que a prisão cautelar se mostra manifestamente desprovida de fundamentação idônea, especialmente por não demonstrar a atual necessidade da medida, em flagrante descompasso com o entendimento consolidado nesse Egrégio Supremo Tribunal Federal sobre a imprescindibilidade da contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão preventiva, bem como pelo evidente excesso de prazo da custódia cautelar, que já perdura por mais de cinco meses sem a realização de audiência de instrução e julgamento, em violação ao princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88), configurando constrangimento ilegal.



    b) Que, ao final, seja julgado procedente o presente habeas corpus, com a confirmação da liminar eventualmente concedida, reconhecendo-se a nulidade da prisão cautelar em razão da ausência de fundamentos concretos e contemporâneos que justifiquem a sua manutenção, bem como pelo excesso de prazo da custódia, restabelecendo-se, assim, a liberdade do paciente, nos termos do devido processo legal, do princípio da presunção de inocência e da dignidade da pessoa humana; 



    c) Subsidiariamente, caso não se entenda pela revogação imediata da prisão preventiva, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, especialmente aquela prevista no inciso I (comparecimento periódico em juízo), medida suficiente para atender às finalidades do processo, sem afrontar os princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão cautelar, em conformidade com a Lei nº 12.403/2011 e os postulados da intervenção mínima e da menor restrição possível à liberdade do acusado no processo penal contemporâneo.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa: 



    “[...] Esta Corte Corte Superior firmou entendimento no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere pedido de liminar na origem, a não ser em hipóteses excepcionais, quando demonstrada flagrante ilegalidade, a teor do disposto no enunciado da Súmula 691 do STF: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar." [...]



    Na hipótese, restou consignado na decisão que indeferiu o pedido de liminar na origem, verbis: [...]



    Entendo que a decisão que rejeitou o pleito liminar não revela ilegalidade apta a justificar a manifestação antecipada deste Superior Tribunal de Justiça, não sendo o caso de mitigação da referida Súmula 691 desta Corte.”



     



    In casu, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação. 



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado, no ato impugnado, a matéria consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



     



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente